Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - VENDA DE PASSAGEM COM MILHAS – CANCELAMENTO DO BILHETE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça às recorrentes (documentos de ID Num. 62982690 e seguintes). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. É reconhecido o entendimento firmado na jurisprudência do STJ no seguinte sentido: “..., o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. AgRg no REsp 1453920 / CE. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). DJe 15/12/2014”. No entanto, o caso em análise não se amolda ao entendimento do STJ acima referido. Isso porque aqui não se trata de cancelamento de voo, mas da aquisição da passagem solicitada pela adquirente, a qual, em razão de serviço faltoso quer da agência de turismo, quer da própria companhia aérea, não pode viajar no dia e horário previamente programado. Portanto, reputo que a r. sentença merece reparo, neste aspecto, pois permanece a solidariedade entre as requeridas definidas pelo CDC, especialmente quando essas atribuem-se reciprocamente a culpa pela falha do serviço.
4. Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre às recorridas. Isso porque, não se pode estabelecer com segurança de que forma se deu o cancelamento do bilhete adquirido pelas autoras.
5. De acordo com a narrativa das recorrentes na inicial, ao entrarem em contato com a primeira recorrida, Max Milhas, esta tentou culpar a Gol Linhas Aéreas pelo cancelamento dos bilhetes. Não obstante, a informação obtida pelas autoras junto à Gol Linhas Aéreas foi no sentido de que não houve o repasse dos valores do bilhete para a companhia.
6. Observo que houve a emissão da compra do bilhete, conforme comprovante de ID 62496261, que indica inclusive o localizador do voo. Não obstante, a companhia aérea não demonstrou nos autos que comunicou a consumidora do posterior cancelamento do bilhete. De outro lado, a requerida Max Milhas deixou de comprovar o repasse dos valores à companhia aérea, de forma a demonstrar que o evento danoso deve ser atribuído de forma exclusiva à Gol Linhas Aéreas. Assim, impossível estabelecer com segurança qual a causa do cancelamento da passagem, devendo o evento danoso ser atribuído a ambas as requeridas.
7. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço das rés, principalmente por deixarem de comunicar à autora/adquirente o cancelamento da passagem, obrigação contratual das empresas requeridas. A ausência de informação por parte das requeridas à segunda autora resta inconteste e essa situação foi preponderante para o prejuízo de natureza patrimonial e moral suportado pela segunda autora.
8. Nestas circunstâncias, a r. sentença não merece reparo quanto ao pedido de indenização por danos materiais, vez que houve a restituição da quantia efetivamente paga pela primeira autora pelo cancelamento do bilhete. Não se pode admitir o ressarcimento dos valores pelo preço médio das passagens, sem a comprovação de que as autoras adquiriram nova passagem ou que tenham realizado qualquer despesa extra em razão do cancelamento do bilhete, sob pena de enriquecimento ilícito.
9. Quanto ao dano extrapatrimonial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. A situação por que passou a segunda recorrente foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns do dia a dia da vida em sociedade, porque foi impedida de realizar viagem na véspera do Natal, quando já se encontrava no aeroporto para embarcar. Sem dúvida, a situação vivenciada superou o razoável, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais tão somente em relação à segunda autora pois, a participação da primeira autora se restringiu à aquisição dos bilhetes aéreos, não se podendo presumir a ocorrência de violação aos direitos imateriais de quem somente realizou a compra dos bilhetes para terceira pessoa.
11. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
12. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito. 13. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela segunda autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à segunda autora, Rosicleide Pereira Lima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora desde a data do evento danoso.
15. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.